Tribunal: TJBA
Processo: 8004145-88.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004145-88.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, LUCAS DE MELLO RIBEIRO

APELADO: MOACIR LEONIDAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE VAZ CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a plataforma de comércio eletrônico à restituição do valor de R$ 1.407,20 (mil quatrocentos e sete reais e vinte centavos), correspondente à compra de um freezer não entregue, e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: a) se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva para responder pela ausência de entrega do produto comercializado por terceiro em seu ambiente virtual; b) se houve falha na prestação do serviço por parte da intermediadora; c) se é cabível a devolução do montante despendido a título de danos materiais; e d) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a apelante integra a cadeia de fornecimento ao intermediar, processar e viabilizar as transações comerciais realizadas em sua plataforma digital, auferindo lucro com a atividade desenvolvida, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
4. Configura defeito na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) a inserção indevida de informação falsa de produto entregue no sistema de controle da plataforma, associada à facilitação de fraudes de terceiros em detrimento do consumidor e à indisponibilidade de suporte eletrônico adequado para a resolução do conflito, caracterizando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.
5. Demonstrado o efetivo desembolso do preço do produto por meio de transferência bancária via PIX destinada à instituição financeira do grupo econômico da plataforma, e ausente a comprovação da entrega da mercadoria ou do estorno administrativo, impõe-se o dever de restituição integral do dano material para afastar o enriquecimento sem causa.

6. A fixação da indenização em valor superior ao indicado na petição inicial não caracteriza julgamento ultra petita, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Contudo, o valor arbitrado na origem a título de danos morais mostrou-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar em parte a sentença de origem e adequar o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais capítulos da decisão recorrida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004145-88.2022.8.05.0191, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Apelante,
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
e, como Apelado,

MOACIR LEONIDAS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA